Tribunal: TJDFT
Processo: 0015421-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015421-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão ID: 17477832, foi declarado saneado o processo quanto a LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES. O exequente, por sua vez, manifestou interesse na dedução dos honorários contratuais sobre os valores devidos a LUIZ CARLOS (ID: 16667560). Devidamente intimado, o Distrito Federal quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18210229. É o relato necessário. Decido. In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Desse modo, defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto ao substituído processualmente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, no percentual de 20% (vinte por cento), autorizado pela decisão ID: 9753645. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9753593, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e o destaque da verba honorária contratual ao patamar de 20%, autorizado no ID: 9753645. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual o pedido do exequente de prosseguimento do feito quanto aos demais servidores, será apreciado posteriormente. I. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador